Tribunal: TJMT
Processo: 1048218-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048218-72.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA - CPF: 274.552.031-87 (EMBARGADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048218-72.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem apontar nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação.

A embargante alega que o aresto não considerou a taxa média de mercado para empréstimos não consignados no período da contratação, realizada nessa modalidade.

Pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios com
e
feitos infringentes para suprir contradição no decisium, com a consequente modificação da r. decisão, para, que seja aplicada a taxa média de juros determinadas pelo Banco Central para contratos de empréstimo não consignados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Ao contrário do que argui a embargante, a Apelação foi parcialmente provida para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado para emprés
timo pessoal indicada acima em negrito em cada um dos contratos, retirada do site do Banco Central no SGS –

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, em que utilizou-se o seguinte parâmetro:

25470 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total.

E mais, o aresto reformou o
decisum
que havia limitados, os juros remuneratórios de todos os contratos a 2,5% de forma aleatória e ressaltou que deveria ser usada a taxa média obtida no site do Banco Central do Brasil para as operações de crédito com pessoas físicas. A propósito:

Na sentença ora impugnada constou que os juros pactuados eram excessivos e foram então minorados para 2,5% a.m, capitalizados. Todavia, esse percentual foi atribuído de forma aleatória, em descompasso com a jurisprudência do STJ que determina a observância à taxa média de mercado para o mesmo tipo de contratação.

No caso dos autos, são objeto de revisão as seguintes avenças:

1) Contrato no 04133009901, celebrado em 06/01/2016, juros de 14,50% a.m e 404,77% a.a (id no 45378540 - Pág. 1).
Taxa média em 3,51% a.m.

2) Contrato no 041330011407, celebrado em 27/06/2016, juros de 22,00% a.m e 987,22% a.a (id no 45378541 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em

3,63% a.m.

3) Contrato no 041330012814, celebrado em 26/12/2016, juros de 22,00% a.m e 987,22% a.a (id no 45378544 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,68% a.m.

4) Contrato no 041330014232, celebrado em 26/06/2017, juros de 18,5% a.m e 666,69% a.a (id no 45378546 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,36% a.m.

5) Contrato no 041330015471, celebrado em 20/11/2017, juros de 18,5% a.m e 666,69% a.a (id no45378548 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,29% a.m.

6) Contrato no 041330015616, celebrado em 13/12/2017, juros de

22,00% a.m e 987,22% a.a (id no 45378549 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,10% a.m.

7) Contrato no 05061003968, celebrado em 27/02/2018, juros de 17% a.m e 558,01% a.a (id no 45379450 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,26% a.m.

8) Contrato no 050610004128, celebrado em 14/03/2018, juros de 10,5 % a.m e 231,40% a.a (id no 45379451 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,25% a.m.

9) Contrato no 050610004890, celebrado em 11/06/2018, juros de 18,5% a.m e 666,69% a.a (id no 45379453 - Pág. 1).
Taxa média do BACEN em 3,09% a.m.

10) Contrato no 095010232201, celebrado em 01/12/2018, juros de 18,5% a.m e 666,69 % a.a (id no 45379455 - Pág. 4).
Taxa média do BACEN em 2,96% a.m.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do aresto deve-se recorrer à

instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020